Tribunal: TJDFT
Processo: 0001571-29.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001571-29.2017.8.07.0005 RECORRENTE: JOSE DA PAIXÃO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI. 1. Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de legítima defesa na conduta do acusado, a tese sustentada não pode ser acolhida nesta etapa processual. 2. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores digressões, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 23 e 25, ambos do Código Penal, 415, inciso III, 418 e 419, todos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a sentença de pronúncia, ao argumento de que agiu em legítima defesa e, subsidiariamente, que não houve o animus necandi, de modo que, em seu entendimento, deveria ser aplicada a excludente de ilicitude ou a desclassificação do crime para o previsto no artigo 129, § 1o, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 23 e 25, ambos do Código Penal, 415, inciso III, 418 e 419, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não restou configurada legítima defesa e “Assim, entendo que no caso em análise há indícios suficientes de que o recorrente, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte na vítima, o que impede a desclassificação para delito diverso, devendo, assim, ser submetido ao julgamento pelo Tribunal de Júri” (ID Num. 21098548 - Pág. 4). Rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017